Tribunal: TJBA
Processo: 8030518-45.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8030518-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: EDINAILTO SANTOS SOUZA

Advogado(s): LEONARDO OLIVEIRA DA ROCHA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GANDU - BAHIA

ACORDÃO

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.
PEÇA INCOATIVA DEVIDAMENTE OFERECIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
ORDEM PREJUDICADA.

1 . Quanto à arguição de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, não assiste razão à impetração, posto que a denúncia foi oferecida em 06/06/2025, tombada pelo n. 8000835-08.2025.8.05.0082.

2 . O oferecimento da denúncia torna superada a arguição de prévia letargia para a prática do ato. Precedentes.

3 . Estando, assim, superada a questão atinente ao prazo para o oferecimento da denúncia, não há o que ser, sob este aspecto, reconhecido como abusivo a manutenção do recolhimento, inexistindo, ainda, qualquer nulidade decorrente do prazo para oferecimento da peça processual.

4.
HABEAS CORPUS PREJUDICADO.

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus n.º
8030518-45.2025.8.05.0000
, em que figura como Paciente
EDINAILTO SANTOS SOUZA
, e como Autoridade Coatora o
Juiz de Direito d
a
Vara Criminal da Comarca de Gandu/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
unanimidade
, em
JULGAR PREJUDICADO O
MANDAMUS
,
nos termos do voto condutor.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator